Tribunal: TJPA
Processo: 0800044-97.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9598 - Transação
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800044-97.2020.8.14.0008

APELANTE: C S COMERC E SERVICOS LTDA

APELADO: DELTA MAQUINAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800044-97.2020.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM:
Barcarena – 1ª Vara Cível e Empresarial

RECORRENTE:
C.S. COM. E SERVIÇOS LTDA.

RECORRIDO:
DELTA MÁQUINAS LTDA.

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão de matéria já decidida.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por C.S. Com. e Serviços Ltda. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por Delta Máquinas Ltda. para cobrança de dívida no valor de R$ 187.001,56, convertida em título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se:
(i) se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da juntada extemporânea de documentos, à luz do art. 435, §1º, do CPC;
(ii) se há contradição na exigência de documento bilateral para comprovação de compensação;
(iii) se os embargos devem ser acolhidos para fins de pré-questionamento;
(iv) se a interposição do recurso tem caráter meramente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido examinou adequadamente todos os pontos essenciais à controvérsia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
4. A alegada compensação foi corretamente afastada por ausência de prova suficiente, limitando-se a comunicações unilaterais entre empresa terceira e a parte apelada.
5. Os documentos foram juntados tardiamente, sem justificativa plausível, sendo incabível sua consideração, conforme art. 435 do CPC.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto probatório."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 0800044-97.2020.8.14.0008
, interpostos por
C.S. Com. e Serviços Ltda.
em face de
Delta Máquinas Ltda.
,

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
, com
aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos por
C.S. Com. e Serviços Ltda.
, em face do v. acórdão de ID 30931053, proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, que
negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela ora embargante,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau
, a qual havia julgado procedente a ação monitória ajuizada por Delta Máquinas Ltda., convertendo em título executivo judicial o documento apresentado na exordial, condenando a ré ao pagamento do valor de
R$ 187.001,56
, além de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Na peça recursal dos embargos (ID 31100443), a embargante sustenta, em síntese:

(i) a existência de
omissão
no acórdão quanto à análise da
juntada de documentos supervenientes
nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, argumentando que o tribunal teria ignorado a justificativa para sua apresentação extemporânea;

(ii)
contradição
no julgamento ao afirmar que não foram apresentados documentos bilaterais hábeis à comprovação da compensação alegada, ao passo que se teriam juntado e-mails e comunicações internas com terceiros da cadeia contratual que evidenciariam a extinção do débito por
compensação legal (art. 368 do CC)
;

(iii) a necessidade de
pré-questionamento
da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais ao STJ e STF, enfatizando possível cerceamento de defesa e risco de enriquecimento sem causa por parte da embargada. Requer, ao final, o
acolhimento dos embargos com efeitos modificativos
, para que seja sanada a omissão e revista a decisão de negativa de provimento à apelação.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 31451801, a embargada
Delta Máquinas Ltda.
pugna pela
rejeição dos embargos
, alegando que:

(i) os vícios apontados pela embargante não se verificam, tratando-se de mera tentativa de reanálise do mérito recursal com finalidade protelatória;

(ii) os documentos apresentados não comprovam compensação, pagamento ou qualquer negociação apta a extinguir o débito reconhecido na sentença, limitando-se a comunicações unilaterais de empresa terceira (Plena Serviços Ltda.), que
não integra a presente relação jurídica
;

(iii) os documentos foram juntados
fora do tempo oportuno
, sem justificativa plausível para a inobservância do art. 435 do CPC, e ainda que fossem admitidos,
não alterariam o resultado do julgamento
, pois são insuficientes para demonstrar quitação ou extinção da obrigação;

Requer ainda a aplicação de
multa por embargos manifestamente protelatórios
, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
os conheço
.

No mérito, contudo,
não merecem acolhimento.

A embargante alega, em suma, a existência de
omissão e contradição
no acórdão proferido por esta Turma ao negar provimento à apelação, sustentando que:
(i) não houve a devida valoração dos documentos que comprovariam a alegada compensação;
(ii) o acórdão teria exigido indevidamente documento bilateral, ignorando o conteúdo dos e-mails acostados aos autos;
(iii) não foi apreciada a justificativa para a
juntada extemporânea de documentos
, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC;
(iv) pretende, ainda, o
pré-questionamento
de matérias constitucionais e infraconstitucionais com vistas a eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Todavia,
não se verifica a existência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC
, quais sejam,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.

A decisão colegiada foi clara, coerente e fundamentada ao analisar detidamente todos os pontos devolvidos no recurso de apelação, especialmente quanto:

à
insuficiência probatória da tese de compensação
, diante da ausência de qualquer
documento bilateral
ou manifestação expressa da credora acerca da extinção da dívida (cf. art. 373, II, do CPC);

à
irrelevância jurídica das mensagens eletrônicas
juntadas entre a empresa
Plena Serviços Ltda.
e prepostos da embargada, por se tratarem de
manifestações unilaterais de terceiro
estranho à lide, sem qualquer prova de concordância da credora;

à intempestividade da juntada de documentos (ID 98414692), realizada apenas em 2024,
sem justificativa idônea
, configurando preclusão temporal, nos termos do caput e §1º do art. 435 do CPC.

Nesse ponto, cumpre destacar que esta Turma, no acórdão embargado, deixou expressamente consignado:

“Entretanto não há, em nenhum dos e-mails, reconhecimento da apelada de que o débito foi pago ou de que se ajustou compensação; as mensagens limitam-se a manifestações unilaterais de intenção da terceira (“queremos regularizar”, “entendemos que seria possível transferir”), sem qualquer resposta ratificadora da credora; inexiste planilha de débitos e créditos, ou indicação de valores efetivamente abatidos.

É de fácil percepção que as cadeias de e-mails não contêm confirmação de negociação, tampouco prova de pagamento ou de compensação; como bem elucidou o juízo de origem ao afirmar que “a ré se limitou a juntar cópias de e-mails incapazes de demonstrar quitação do débito”.

Além disso, os e-mails foram juntados apenas em 2024 (ID 98414692), muito depois da oposição dos embargos, sem justificativa idônea, ofendendo o art. 435, caput e §1º, do CPC.”

De igual modo, o
pretendido pré-questionamento
não justifica o acolhimento dos embargos se ausentes os vícios legais. A oposição de embargos para esse fim deve estar vinculada à efetiva existência de omissão, o que
não se verifica no caso concreto
.

Por fim,
não se constata qualquer erro material, tampouco omissão quanto aos fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia
. O acórdão é claro em apontar os motivos pelos quais não se acolheu a tese da parte embargante.

Assim, diante da
inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração
,
não há como acolher o recurso
, que se revela meramente
protelatório
, diante da repetição dos mesmos argumentos rejeitados anteriormente.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 18/02/2026